Tribunal: TJES
Processo: 0002822-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002822-52.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA BRAZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por João Vitor de Oliveira Braz e Genésio José de Aguiar Franco contra a sentença que os condenou pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. As defesas pediram a anulação do julgamento devido à suposta falta do Termo de Votação dos Jurados e, subsidiariamente, a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea quanto à culpabilidade e à conduta social. O recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve nulidade no julgamento pela ausência do Termo de Votação dos Jurados e (ii) se a dosimetria da pena-base foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à culpabilidade e à conduta social.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em nulidade do julgamento, uma vez que o Termo de Votação dos Jurados e a Quesitação se encontram nos autos, de forma clara e objetiva. Além disso, a defesa não comprovou prejuízo para os réus, o que impede o reconhecimento da nulidade, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal.

4. A pena-base foi aplicada de forma correta e fundamentada. A culpabilidade de um dos réus foi valorada negativamente devido à premeditação do crime, que não é um elemento do tipo penal ou pressuposto para qualificadoras, o que é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A conduta social de um dos apelantes foi valorada negativamente de forma adequada, com base em vídeos em que ele ostentava armas, fazia ameaças e exaltava grupos criminosos. Não há ocorrência de
bis in idem
com o motivo torpe, pois a conduta social refere-se ao comportamento do réu na sociedade, enquanto o motivo torpe trata da causa do crime.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA BRAZ E GENÉSIO JOSÉ DE AGUIAR FRANCO
, inconformados com a r. sentença que, seguindo a decisão do conselho de sentença, condenou-os pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, ao cumprimento da pena, respectivamente, de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (dez) dias de reclusão em regime inicial no fechado.

As defesas pugnam, em síntese, pela anulação do julgamento em virtude da alegada ausência do Termo de Votação dos Jurados e, subsidiariamente, a redução da pena-base, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e quanto à culpabilidade e conduta social.

Contrarrazões (fl. 496 g e id. 15282227) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15845033), por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002822-52.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA BRAZ, GENESIO JOSE DE AGUIAR FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Noticiam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 03h3Omin, na Rua Santa Rita, próximo ao Bar "Toca do Coelho", bairro Jardim Tropical, nesta Comarca.

Os denunciados GENESIO JOSÉ DE AGUIAR FRANCO e JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA BRAZ, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo em comunhão de vontades c unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo cm face da vítima Wendel Dutra Oliveira, provocando-Ihe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.38.

Segundo consta dos autos a vítima caminhava em via pública rumo a sua residência. Logo após sair de um bar localizado nas proximidades, quando foi surpreendida pela chegada de um automóvel GM/Vectra de cor vinho em alta velocidade. A bordo do qual se encontravam os denunciados Genésio (no banco carona) e João Victor (no branco traseiro atrás do carona), juntamente com outros dois indivíduos não identificados.

Consta ainda que, ao avistarem a vítima, os denunciados de dentro do veículo, passaram a desferir disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a de forma fatal.

DAS QUALIFICADORAS

Infere-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas polarizada pelos bairros José de Anchieta e Jardim Tropical. Conforme apurado, a vítima supostamente traficava drogas no bairro Jardim Tropical, motivo pelo qual foi executada pelos denunciados pertencentes à gangue rival atuante no bairro José de Anchieta, sendo o delito. Portando, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os denunciados, a bordo de um veículo, munidos de armas de fogo de maneira surpresa, desferiram diversos disparos em face da vítima, dificultando-lhe a manifestação de qualquer tipo de defesa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (dez) dias de reclusão em regime inicial no fechado.

As defesas pugnam, em síntese, pela anulação do julgamento em virtude da alegada ausência do Termo de Votação dos Jurados e, subsidiariamente, a redução da pena-base, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e quanto à culpabilidade e conduta social.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Inquérito Policial, Boletim Unificado e Laudo Cadavérico
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"tem ciência de que o depoimento está sendo gravado: que, conhecia a vítima desde pequeno: que, a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Jardim Tropical, mas já tinha parado havia um tempo, pois a mãe tinha conversado como ele para sair do movimento, que, no dia do crime, esteve mais cedo com a vítima; que, no momento do crime, o(a) declarante se encontrava no Bar denominado Bar da Amizade, que fica bem próximo do local onde WENDEL foi alvejado: que, WENDEL tinha acabado de sair do bar, e estava na rua, indo para a sua casa; que, o(a) declarante estava dentro do bar, quando ouviu o barulho de um carro vindo em alta velocidade, sendo que quando saiu do bar, para ver o que se tratava, observou referido veículo, que se tratava de um veículo VECTRA de cor vinho, que, o(a) o declarante estava bem próximo do veículo, quando visualizou quatro individuo em seu interior; que, o(a) declarante conseguiu reconhecer perfeitamente dois indivíduos, sendo que estava no bando do carona e o outro no bando de trás, atrás do bando do carona: que, reconheceu os dois indivíduos, pois ambos estava virados para a mesma direção do(a) declarante e da vitima; que, não conseguiu reconhecer os outros dois indivíduos que estava no interior do veículo; que, perguntado se já conhecia os dois indivíduos que efetuaram os disparos, respondeu que sim: que, já os conhecia de vista; que, o(a) declarante afirma que quem estava no bando do carona era a pessoa de GENESIO, e quem estava no bando de trás era a pessoa de JOÃO ESTRELA: que, o(a) declarante além de ver o rosto de ambos que estavam destampados, conseguiu também visualizar que os dois apontaram armas de fogo em direção a vítima, que, quando ouviu o primeiro disparo, entrou para dentro do bar, que entrou no bar, ouviu vários disparos de arma de fogo, que, não sabe precisar exatamente, quem atirou, porém reafirma que tanto GENESIO, quanto JOÃO ESTRELA, estavam com as armas apontadas na direção da vítima: que, no local, o(a) declarante recolheu capsulas de calibre 40 e também de 9mm; que. Jogou referidas capsulas no bueiro; que, após os disparos, o(a) declarante saiu de bar e tentou socorrer WENDEL, todavia, em razão da gravidade dos disparos, WENDEL acabou falecendo no local, que, perguntado da onde são os individuas que o(a) declarante reconheceu, respondeu que são do Bairro José de Anchieta-que, perguntado se os Bairros José de Anchieta e Jardim Tropical, tem rivalidade pela disputa do tráfico de drogas, respondeu que sim; que, após o crime, o declarante viu uma pastagem no FACEBOOK de JOÃO ESTRELA: que, esta postagem era sete estrelas, o que pode significar alguma coisa, que, apresenta nesta oportunidade a postagem de FACEBOOK de JOÃO ESTRELA: que, a vitima era conhecida como CORINGA e que todos no Bairro gostavam dele; que, mostrado a fotografia de um indivíduo de camiseta de cor laranja fazendo sinal de "JOIA, reconhece como sendo a pessoa de GENEZIO, mencionado em seu depoimento, que, mostrado o(a) declarante a fotografia de um individuo sem camisa, com varas tatuagens, reconhece, sem sombra de dúvidas. como sendo a pessoa de JOÃO ESTRELA, mencionado em seu depoimento; que, perguntado se havia mais alguma pessoa no Bar, no momento do crime, respondeu que sim, que o dono do Bar se encontrava no local, porém o Bar foi fechado e o dono foi embora para a roça, não tendo o(a) declarante como afirmar o endereço atual do dono do bar” (testemunha sigilosa em sede policial)

“Que não presenciou a morte de Wendel, Que ele tinha o apelido de "Coringa": Que ficou sabendo da morte dele 6h. Que disseram que a morte foi 5h. Que sua sobrinha lhe contou: Que só escutaram os tiros; Que sua sobrinha lhe contou que chegou dois caras em um carro branco e atiraram: Que não chegaram a saltar do carro: Que sua irmã Maria estava em casa: Que ela só escutou os tiros: Que não conhece Genésio e nem João Vitor: Que não sabe informar se sua irmã os conhece: Que todo mundo gostava dele lá (no bairro): Que tem briga entre os bairros (Jardim Tropical e José de Anchieta). Que só foi ele (Wendel) mesmo que foi atingido: Ou Wendel vendia "pó", mas não sabe para quem; Que não sabe dizer se Wendel conhecia Genésio: Que sua sobrinha viu os atiradores atirando pela janela (do carro): Que ela disse que eram 02 pessoas; Que estava sua sobrinha e uma colega na escada” (Creunice Dutra de Jesus, em juízo)

“Que se recorda de ter ido até o local de crime, depois do acontecido: Que conversou com pessoas da Rua do Pô e da Área Verde: Que contaram que estava tendo uma guerra e que eles estavam recebendo um ataque da região de José de Anchieta: Que nesse dia chegaram a matar um cachorro na área verde e na Rua do Pó acertaram o Wendel Que o Dr. Rodrigo conseguia arrumar uma testemunha e pediu para intima-la. Que ela deve ter imputado o crime aos autores: Que a gente teve outros relatórios do João Victor: Que teve uma interceptação telefônica, por isso se recorda mais deles” (Policial Civil Felipe Mota, em juízo)

“Que a denúncia não é verdadeira: Que não conhecia a vítima, Que não ficou sabendo da morte dele: Que não se recorda onde estava no dia dos fatos, Que não é amigo de João Victor; Que não conhece Creunice, Maria Conceição, Policial Civil Felipo Mota, Que não sabe quem matou Wendel, Que não sabe a razão de ser acusado: Que não sabe de quem é a Vectra, de corinho: Que não o conhece” (Genésio José de Aguiar Franco)

“Que a denúncia não procede: Que não conhecia a vítima: Que nunca a viu: Que Genésio conhecia de vista: Que não eram amigos: Que não conhece Creunice, Que não conhece Maria da Conceição: Que ficou sabendo da morte de Wendel tempos depois; Que não sabe quem matou Wendel, Que não sabe quem o carro pertence” (João Victor de Oliveira Braz)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
anulação do julgamento, por ausência do Termo de Votação dos Jurados
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, não há amparo para tal alegação, uma vez que a Quesitação e Termo de votação se encontram às fls. 467/468, mostrando de forma clara e objetiva todas as séries de perguntas formuladas aos jurados com suas respectivas respostas e assinaturas.

Ademais, a defesa não logrou êxito em comprovar nenhum prejuízo sofrido pelo réu, sendo inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redução da pena-base
.

Primeiramente, devo ressaltar que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, o juízo primevo exasperou a circunstância judicial da
culpabilidade
com fundamentação idônea, diante da premeditação do delito, assim como já se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1318:

"1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto".

Já no que tange à
conduta social
do apelante João Vitor esta foi valorada negativamente de forma adequada e fundamentada com elementos concretos dos autos.

Isso, pois, foram juntados vídeos do réu dentro de um veículo em via pública, ostentando arma de fogo de porte ilegal, enquanto proferia ameaças verbais e exaltava grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, tendo, inclusive, afirmado fazer parte do movimento.

Outrossim, não há que se falar em
bis in idem,
com a fundamentação utilizada para justificar a agravante do motivo torpe, eis que a motivação do delito diz respeito ao fator que ensejou a ação criminosa, enquanto a conduta social abarca o comportamento do denunciado em sociedade.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.